Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Descumprimento de decisão judicial. Fixação de astreintes contra a Fazenda Pública. Possibilidade. Determinação de bloqueio/sequestro de verba pública. Reforma da decisão: o sequestro de verba pública destina-se, em princípio, a assegurar o cumprimento da própria obrigação imposta ao ente público e não o pagamento de astreintes.